Tribunal: TJDFT
Processo: 0706764-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO QUERELANTE. QUEIXA-CRIME. PRERROGATIVA DE FORO. QUESTÃO DE ORDEM N. 937 JULGADA PELO STF. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. FATOS PRATICADOS NO CARGO E EM RAZÃO DELE. DISCURSO NA TRIBUNA LEGISLATIVA. ESTRITA RELAÇÃO COM O MANDATO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o entendimento firmado na Questão de Ordem na Ação Penal n. 937, o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação restritiva ao art. 102, inciso I, da Constituição Federal, estabelecendo que a prerrogativa de função deve ser limitada aos crimes cometidos no cargo e em razão dele.

2. No caso, os supostos crimes atribuídos ao querelado foram praticados em discurso na tribuna da casa legislativa, do que se conclui que foram cometidos no exercício e em razão do mandato parlamentar, devendo ser mantida a decisão combatida para que o feito seja remetido ao Supremo Tribunal Federal, a fim de que seja processado e julgado.

3. Recurso conhecido e não provido.